Tribunal: TJDFT
Processo: 0730394-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730394-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE MAGALHAES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRE MAGALHÃES RIBEIRO no ID 74877052 contra a decisão de ID 74454330, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte embargante sustenta que não pleiteou a migração de vagas de candidatos negros que obtiveram notas suficientes para a ampla concorrência, pois tal procedimento já foi devidamente realizado pela banca examinadora, mas mencionou o fato porque seria necessário para que o percentual de 20% sobre o número de vagas total do certame (3.225) e não o número originalmente previsto de 3.000 vagas, atingisse a sua colocação. Afirma que não formulou pedido para beneficiar todos os candidatos, mas incluir somente ele na lista, como um cotista que merece ser convocado. Acrescenta que visou a tutela de um direito individual específico, cuja concretização depende da correção de um critério de cálculo universal. Argumenta que há omissão quanto à análise de que as cotas foram calculadas com base nas 3.000 vagas originais, e não sobre o total de vagas após a criação de novas vagas no concurso (3.225). Alega a existência de obscuridade quanto à expiração da validade do certame e argumenta que o perigo da demora decorre de sua situação de desemprego, devendo ser convocado para o cargo. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso oposto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Portanto, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Muito embora a decisão recorrida, assim como o embargante em sua petição inicial, tenha se referido à compensação das vagas dos candidatos aprovados dentro do número de vagas destinados à ampla concorrência, o fundamento principal para a concessão de efeito suspensivo ao recurso foi a necessidade de finalização da dilação probatória para o deferimento do pedido de eventual nomeação do candidato. Não há omissão ou obscuridade, pois o pedido de tutela de urgência fora realizado pelo embargante para apreciação após a apresentação de contestação, e as partes requereram tão somente a juntada de documentos na fase de dilação probatória, os quais são essenciais para verificação de quantos candidatos foram nomeados até o momento, quantos nomeados integraram a lista de cotas, tanto para pessoas com deficiência, quanto de pardos e negros, a fim de se verificar se houve preterição do embargante e cálculo equivocado do percentual de 20% para os cotistas. O embargante, com a inicial, junta lista de ID 235534617 atualizada até 8/2024, há um ano, portanto. Na réplica, por sua vez, aponta a existência de fato novo, com novas convocações que em tese, fariam chegar em sua posição no concurso. Logo após, o agravante requereu a concessão de prazo para juntada de documentos, dentre eles “quadro de preenchimento de vagas (ampla concorrência, PcD e PPP)”, o qual considero essencial para o deferimento do pedido. O próprio embargante fundamentou em réplica a urgência do pedido nos seguintes termos (ID 242657491 dos autos de origem): A urgência do pedido é justificada pelo anúncio de contratação de todos os candidatos do cadastro de reserva pelo Banco do Brasil e pela proximidade do término da validade do concurso, em julho de 2025. (destaquei) Contudo, conforme ressaltado na decisão embargada, as últimas nomeações já haviam sido feitas quando proferida a decisão recorrida, e a validade do certame já expirou, o que autoriza, por prudência, o término da dilação probatória para o deferimento do pedido de nomeação. Destaca-se, por oportuno, que a interferência do Poder Judiciário nesta seara deve ser realizada com cautela, em cotejo com as provas necessárias, restando aproximada a conclusão dos autos para a sentença, o que enfraquece, ainda mais, o requisito do perigo da demora no presente caso. Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar o presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão ora embargada. Aguarde-se o prazo para parte agravada manifestar-se em contrarrazões. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2025 16:07:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador